Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748231-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGDA MARIA STEMLER AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER, CLAYTON GOMES DOS SANTOS, JOSE ALEX GONCALVES DE MELO, JOSE JAIRO SIMPLICIO GONCALVES DECISÃO AGDA MARIA STEMLER interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 177446289, autos originários) proferida na ação indenizatória por danos morais proposta contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER e outros, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência incidental para suspender a assembleia geral extraordinária do Condomínio convocada para ocorrer no dia 14/11/23, nos seguintes termos: “Na decisão de ID 172002823, este juízo deferiu o pleito de antecipação de tutela para determinar a suspensão da assembleia extraordinária que seria realizada no dia 16/09/2023, sob o fundamento de que não havia sido atingido o quórum mínimo para realização da reunião. Na decisão de ID 174486652, este juízo suspendeu uma nova assembleia extraordinária, designada para a data de 07/10/2023, fundamentando que tal decisão se tratava de mera extensão da decisão anteriormente proferida. Ocorre que, em nova petição em ID 177328356, a parte autora afirma que foi agendada mais uma assembleia extraordinária, desta vez para a data de 14/11/2023. Na petição de ID 177345450, os requeridos informaram que houve alteração fática, uma vez que a nova assembleia foi convocada por número maior de condôminos, na quantidade de 177. É o breve relato do essencial. DECIDO. Embora anteriormente este juízo tenha entendido que a designação de uma segunda assembleia deveria ser obstada, por implicar em descumprimento de decisão outrora proferida, verifica-se que, no presente pedido, houve alteração fática, o que, portanto, transborda os limites objetivos da presente lide. Isso porque os réus afirmam que a nova assembleia foi convocada com a assinatura de 177 pessoas, enquanto a parte autora, em sua petição inicial, afirma que seria necessário a assinatura de apenas 127 condôminos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da nova assembleia extraordinária, a ser realizada em 14/11/2023, de modo que deve a parte autora ingressar com nova ação judicial, caso assim entenda, uma vez que o sucessivo peticionamento das partes extrapola o limite objetivo da presente lide, além de impedir o devido prosseguimento do feito do feito. Advirto ainda as partes que devem se atentar para que o feito retorne seu trâmite normal, evitando o peticionamento desnecessário, com inclusão de tópicos estranhos à ação, sob pena de incorrerem em eventual litigância de má fé (art. 80 e 81 do Código de Processo Civil). Intimem-se os réus para que apresentem contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de revelia. Havendo apresentação de peça defensiva, certifique-se quanto à tempestividade e, após, intime-se para réplica, também no prazo de 15 dias.” (negrito no original) A agravante-autora postulou: A) Nos termos do art. 300 e do artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para em caráter de tutela cautelar de urgência, determinar a suspensão da assembleia marcada para o dia 14/11/2023, e determinar também que os agravados aguardem o trânsito em julgado da ação principal em que terão que comprovar as acusações contra a síndica para realizar nova convocação de assembleia com o propósito de destituir a agravante do cargo de síndica; B) No mérito, reformar a Decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo concedido, para manter a agravante, síndica do Condomínio agravado até o fim de seu mandato - julho/2024, ou até que se tenha conclusão no feito principal PJe n. 0718131-47.2023.8.07.0020;” (id. 53319292, págs. 9/10). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 53351719). A Assembleia designada para o dia 14/11/2023 foi realizada, na qual houve a destituição da agravante-autora do cargo de síndica, por maioria absoluta, conforme ata acostada à ação originária (id. 180132314). Diante do presente contexto, observada a pretensão deduzida neste recurso e o fato de ter sido realizada a audiência que a agravante-autora pretendia sobrestar e na qual foi destituída do cargo de síndica, evidencia-se que houve a perda do objeto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora